Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ANUAIS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES DE PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. ETÁRIO. FAIXA DE 59 ANOS. RESP 1568244. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E DÉCIMA FAIXA SUPERIOR À ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E SÉTIMA FAIXAS. REPETITIVO.
1. Apelação da autora contra sentença que em ação revisional c/c repetição de indébito julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar abusivo o reajuste operado no plano de saúde para a faixa etária de 59 anos ou mais, os reajustes anuais, bem como para condenar a ré à devolução dos valores pagos a maior.
2. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que não compete ao referido ente regulador fixar os índices de reajustes, mas apenas fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras.
3. Não se verificando a abusividade nos reajustes anuais do seguro saúde, não há se falar em nulidade e repetição do indébito.
4. O art. 15 da Lei 9.656/1998 determina que a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de plano privado de assistência à saúde, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas.
5. A RN no 63/2003 da ANS, ao dispor sobre as variações das contraprestações pecuniárias em razão da idade, prescreve a classificação dos beneficiários de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos e traça limites gerais para os reajustes.
6. O c. STJ, no REsp 1568244/RJ, julgado em 14/12/2016 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952), definiu as seguintes teses a respeito da controvérsia: TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
7. Embora o contrato tenha obedecido a resolução da ANS e estabelecido o aumento escalonado em 10 (dez) faixas, constata-se que, além de o valor fixado para a última faixa etária ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa; não preservou a proporcionalidade quanto a variação dos percentuais de aumento, uma vez que a taxa acumulada para os sete primeiros períodos alcança o total de 108,77% e a taxa acumulada entre a sétima e décima faixa 137,39%, superando consideravelmente o primeiro intervalo, sendo, portanto, abusivo e ensejando a revisão do percentual de modo a restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.
8. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de justiça, em sendo reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde devido à alteração de faixa etária, para não haver desequilíbrio contratual, via de regra faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
9. O caso dos autos guarda particularidades, porquanto não se reconheceu apenas a abusividade do aumento, mas também que teria ele malferido o regramento estipulado em sede de Recurso Especial repetitivo pelo c. STJ, e, para respeitar tal entendimento, considerando os aumentos aplicados à faixas anteriores, o limite máximo de aumento que se poderia aplicar para última faixa de etária seria de 103,11%. Assim, mostra-se desnecessária a postergação da definição do percentual de aumento para a fase de cumprimento de sentença, devendo desde logo ser determinada a aplicação do referido percentual sobre o valor da última mensalidade antes de implementada a alteração da faixa etária.
10. Evidenciado o reajuste em percentual abusivo, surge o direito de ser ressarcido dos valores pagos à maior, de forma simples, uma vez que os valores eram devidos e foram cobrados em razão de previsão contratual, somente considerada abusiva após pronunciamento judicial.
11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.